Tribunal: STF
Processo: RE 1580063
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS. Dermatite atópica grave. Tema 6 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem que determinou o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, violou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre concessão judicial de fármacos e se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas vedado na via extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. O entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da tese firmada no Tema 6 da repercussão geral, não se verificando violação direta aos dispositivos constitucionais indicados. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Agravo interno conhecido e não provido.